Tribunal: TJMT
Processo: 1021869-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021869-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE TEOFILO SAMUDIO GONZALEZ (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - CPF: 804.903.441-00 (ADVOGADO), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JORGE TEOFILO GONCALVES SAMUDIO - CPF: 487.683.831-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - CPF: 804.903.441-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE DE ARMA DE FOGO – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OCORRÊNCIA – INCABÍVEL O PRESENTE
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE APRECIAÇÃO DA ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA –
2. JUÍZO FEDERAL QUE ENTENDEU PELA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA – VEDADA A REANÁLISE DA MATÉRIA PELA JUSTIÇA ESTADUAL
– INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.o 150 E N.o 254 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

AÇÃO CONSTITUCIONAL
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

Preliminar:

Inexistindo comprovação de que a tese de incompetência foi interposta pela via adequada e apreciada pela autoridade impetrada, não cabe a esta eg. Corte de Justiça a análise direta de tal alegação, sob pena de indevida supressão de instância, mormente na hipótese em que já houve a prolação da sentença da ação penal de origem.

2.

Restando firmada pelo d. juízo federal a ausência de interesse da União no feito, a competência para processar e julgar a ação penal passa a ser da Justiça Estadual, que a teor dos enunciados n.o 150 e n.o 254, ambos da súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, está impedida de reexaminar a decisão que declinou da competência, de modo que o constrangimento ilegal alardeado não se mostra evidente quando o d. juízo estadual, sem questionar o pronunciamento do d. juízo federal prossegue na regular tramitação processual.

3.

Habeas Corpus
extinto sem resolução de mérito
.

IMPETRANTE:

DR.
LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL

PACIENTE:

JORGE TEOFILO GONCALVES SAMUDIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
recebeu a exordial acusatória em seu desfavor
, instaurando, por consequência, a Ação Penal n.o 1009013-46.2021.8.11.0015, em que foi denunciado pela prática, em tese, do crime
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico esclarece que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Federal pela suposta prática dos crimes previstos no
art.
304 c/c artigo 299 do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003
. No entanto, o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Sinop não vislumbrou conexão entre os fatos narrados, de modo que recebeu apenas a imputação relativa ao uso de documento falso,
declinando em favor da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que é patente a conexão entre os fatos narrados na
exordial acusatória, de modo que
na linha da remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores,
ambos os delitos praticados são de

competência da Justiça Federal
,
nos termos da Súmula n.o 122 do Superior Tribunal de Justiça, e não da Justiça Estadual,
a tornar nulo todos os atos praticados pelo juízo impetrado.

Diante de tudo que expõe, o causídico requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de
suspender
o andamento da Ação Penal n.o 1009013-46.2021.8.11.0015 (PJe) até o julgamento do mérito deste
writ
.
No mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, com o reconhecimento da competência da Justiça Federal.

Instrui a petição inicial com os documentos eletrônicos anexados do ID 148561690 ao ID 148564159.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 148741688), sobrevieram as informações da d. autoridade tida por coatora (ID 149745158).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento da impetração
(ID 150194177).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo
não conhecimento do remédio heroico,
haja vista a
inadequação da via eleita
, ao argumento de que o presente
writ
foi impetrado
como substitutivo ao recurso próprio, bem como em razão da
ausência de apreciação da referida irresignação pela autoridade judiciária de origem
.

Acerca do tema, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da necessidade de racionalização do emprego do
habeas corpus
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Nesse sentido pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). G
rifei.

Friso, pois, que esse posicionamento funda-se na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
writ
, pois eventual inconformismo acerca da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal de origem é passível de exame mediante oposição de
exceção de incompetência
,
prevista nos
artigos. 108 e 109 do Código de Processo Penal
.

Ademais,
confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída,
não foi possível constatar, indene de dúvidas, se a irresignação acerca do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a pretensão punitiva estatal foi submetida à apreciação do magistrado singular
.

Com efeito, o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, o referido princípio constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal.

Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, a irresignação deve ser examinada inicialmente em 1o grau de jurisdição e reexaminado pelas Cortes Superiores. Por isto, inadmite-se que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Sobre o assunto, os Tribunais Superiores assim firmaram seus entendimentos,
in verbis:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)- destaquei.

Não bastasse isso,
não se pode esquecer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal
específico
, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão,
com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
.

No caso em exame, confrontando-se a prova pré-constituída com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, extrai-se que a irresignação defensiva ataca, em verdade, o pronunciamento do d.
Juízo da 2o Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop/MT
a respeito da ausência de interesse da União nos fatos em análise, com a consequente remessa dos autos à Justiça Estadual.

Sucede, que este eg. Tribunal de Justiça não tem competência para analisar, sob qualquer ângulo, o acerto da decisão proferida por magistrado federal. Isso porque,
em virtude da manifestação expressa do d. juízo federal acerca da inexistência de interesse da União no processamento da Ação Penal

n.o 1009013-46.2021.8.11.0015
;
o d. juízo estadual está impedido de reexaminar a decisão
, a teor do preconizado nas Súmulas n.o 150 e n.o 254 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Súmula n.o 150 – Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

“Súmula n.o 254 – A decisão do juízo federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no juízo estadual”.

Destarte, uma vez
não configurada a flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva a ser sanada de ofício, e por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, e
não restando comprovada a manifestação do juízo
a quo
acerca da tese de ventilada na presente impetração
, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto, pronuncio a carência da ação, haja vista a
inadequação da via eleita e a supressão de instância
; e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO

A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
impetrada em prol de
JORGE TEOFILO GONCALVES SAMUDIO
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 330, inciso III e artigo 485, inciso VI, ambos do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022